Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-16.2009.8.11.0091
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000227-16.2009.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEODALTO JOSE FERREIRA - CPF: 247.398.712-20 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), MARCIA REGINA LAGO REIS FERREIRA - CPF: 023.034.847-58 (APELANTE), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELADO), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), Eliane Edvirgens Belucio Gaetano (APELADO), ANA PAULA DA SILVA BARBOZA PINHEIRO - CPF: 195.716.838-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA BARBOZA PINHEIRO - CPF: 195.716.838-25 (ADVOGADO), FABIO JUNIO DOS SANTOS - CPF: 291.078.238-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIO DOS SANTOS - CPF: 291.078.238-78 (ADVOGADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADO INADIMPLEMENTO DA PARCELA FINAL DO PREÇO AJUSTADO – CONTRATO QUE PREVÊ MEDIÇÃO DA ÁREA REALMENTE EXISTENTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – VALOR DEVIDO A MENOR EM RAZÃO DA ÁREA MENOR DA ÁREA DE PASTO – VENDA AD MENSURAM – ART. 500 DO CC/02 – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO – CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – INTERPRETAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE DESTOA DO AJUSTADO NO CONTRATO – DELIMITAÇÃO DO PREÇO POR ÁREA DE PASTAGEM E ÁREA DE MATA – AUSENTE OPINIÃO PESSOAL DO PERITO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ÉDITO ESCORREITO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL – CONTRATO BILATERAL – EXEGESE DO ART. 476 DO CC – CORRETA CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA DEMANDA PRINCIPAL –PROCEDENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000227-16.2009.8.11.0091

EMBARGANTES: DEODALTO JOSÉ FERREIRA e MÁRCIA REGINA LAGO REIS FERREIRA

EMBARGADOS:
MILTON GAETANO JUNIOR e ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 251982317, a parte embargante aduz, em suma, que há
“OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA (AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL)”
;
“OMISSÃO DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO PELO EMBARGANTE – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489, § 1, IV DO CPC”
;
“CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ÁREA DE GROTA COMO SENDO SIMILAR A ÁREA DE MATA”
;
“que as questões aqui suscitadas têm como finalidade, também, o devido prequestionamento, a fim de possibilitar-se, oportunamente, em sendo o caso, a interposição dos recursos cabíveis perante aos Tribunais Superiores”
(sic).

Pede que se dê
“provimento do presente remédio processual, girando nos pontos relativos à contradição e à omissão apontadas, bem como objetivando o esgotamento desta fase processual”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões no Id. 254087688, pedindo o
“não acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos embargantes, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com a consequente rejeição do pedido de efeitos infringentes, em respeito aos limites do artigo 1.022 do CPC”
, bem como a
“condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, pelo caráter manifestamente protelatório do recurso”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADO INADIMPLEMENTO DA PARCELA FINAL DO PREÇO AJUSTADO – CONTRATO QUE PREVÊ MEDIÇÃO DA ÁREA REALMENTE EXISTENTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – VALOR DEVIDO A MENOR EM RAZÃO DA ÁREA MENOR DA ÁREA DE PASTO – VENDA
AD MENSURAM
– ART. 500 DO CC/02 – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO – CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – INTERPRETAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE DESTOA DO AJUSTADO NO CONTRATO – DELIMITAÇÃO DO PREÇO POR ÁREA DE PASTAGEM E ÁREA DE MATA – AUSENTE OPINIÃO PESSOAL DO PERITO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ÉDITO ESCORREITO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL – CONTRATO BILATERAL –EXEGESE DO ART. 476 DO CC – CORRETA CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA DEMANDA PRINCIPAL –PROCEDENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Do laudo elaborado sob o crivo do contraditório judicial infere-se suficientemente constatada, levantada e mensurada a área aberta e de mata (de mata e grota) que importam ao deslinde do feito, sendo assertivamente apontada a diferença existente entre a quantidade estipulada em contrato e a efetivamente existente na área periciada a tais títulos. Por se tratar de questão técnica que demanda conhecimentos específicos para a legítima aferição da área aberta e de mata (de mata e grota), assume especial relevo no contexto probatório coligido ao feito a prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial pelo
expert
nomeado pelo juízo, a qual, sobreleva-se, foi acompanhada pelos assistentes técnicos das partes, não sendo apontada nenhuma imprecisão nos dados técnicos levantados
in loco
, mas somente argumentado acerca da interpretação de tais dados pelo perito nomeado.

O perito é assertivo em apontar a área aberta (de pasto) e de mata (de grota e de mata) que compõem fatidicamente a propriedade, bem assim, em dizer a diferença existente entre o estipulado no contrato e no que foi levantado aferindo-se a real situação do imóvel. A indigitada opinião pessoal do
expert
em verdade se trata da aferição da real situação fática existente no imóvel, não havendo qualquer mácula, na medida em que a conclusão apontada é baseada na realidade técnica efetivamente aferida na área, com base em dados objetivos concretamente levantados. Não há nenhuma inconclusividade como argumenta a parte recorrente, sendo apontada de forma certeira a área aberta/de pasto, que pode ser efetivamente utilizada para a atividade agropecuária, e a área de mata/de grota e de mata, que se caracteriza como área destinada a necessária preservação ambiental na exploração da propriedade.

A conclusão pericial é inequívoca ao apontar que, à época da realização do contrato, em julho/agosto de 2006, em que pese no contrato constar que a área formada de pastagens (aberta) seria de 744 alqueires, após medição e levantamento de dados
in loco
, realmente se constatou que a área existente a tal título (área aberta/pasto) foi de 563,8083 alqueires, diferença que reflete diretamente no preço do imóvel ajustado entre as partes (R$5.000,00 por alqueire de área formada e R$800,00 por alqueire de mata bruta), na forma da cláusula terceira do contrato firmado.

Lendo e relendo o teor do contrato, infere-se inequívoca a intenção das partes em trazer uma única distinção da composição da área para fins de aferição do preço dela decorrente, qual seja: quantidade de área de pastagens (aberta) e quantidade de área de mata bruta. Descabe qualquer argumentação da parte autora recorrente no sentido de que devem ser sopesadas/descontadas área de APP ou de grota para aferição da área de pastagens/de mata, isso porque a interpretação lógica e sistemática do contrato aponta que a única distinção a ser feita para aferição do preço é entre o que é pasto e o que é mata, sendo assertiva a perícia judicial ao apontar que realisticamente a área aberta/pasto foi na época do negócio de 563,8083 alqueires, sendo unificadas as áreas verdes/de mata e de grota no
quantum
adverso (234,7579 alqueires).

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. Rejeitados

os argumentos de nulidade da perícia, sendo irretocáveis os fundamentos probatórios indicados na sentença recorrida que norteiam a segura ilação de improcedência.

Para além da especificação da quantificação dos alqueires por formação, bem como da unidade de valor do alqueire, não há indicação das delimitações da área adquirida, mas somente a menção a unidades das matrículas, o que denota que a venda do imóvel se deu “
ad mensuram”
(medida por alqueire). Considerando que o contrato refere a venda de 744 alqueires de pasto formado e após levantamento topográfico se constatou a existência de área a menor – 563,8083 alqueires (há uma diferença de 180,2 alqueires de pasto), é devida a recomposição de preço em favor da parte adquirente requerida, mormente porque o contrato celebrado pelas partes condiciona o pagamento da última parcela à realização de levantamento topográfico na área, para verificar a existência de divergências no tamanho dela.

Salutar o art. 500 do CC/02 aplicável ao caso vertente. Sendo constada “falta de área” ou, ainda, divergência entre a área de pastagem e de mata, pode o comprador requerer a complementação e, não sendo possível, poderia buscar a resolução do contrato ou o abatimento do preço antes estipulado, isto para que fosse seja a precificação adequada ao tamanho real. A diferença da área a menor de pastagem é superior a 1/20 avos, de modo que não se aplica a disposição do art. 500, § 1° do CPC.

A parte requerida efetuou o pagamento da quantia de R$628.200,00, ficando, assim, demonstrado que o requerido se utilizou das alternativas previstas na norma para esse tipo de situação (art. 500 do CC/02), efetuando pagamento proporcional à área vendida. Correta a sentença recorrida ao concluir que o contrato não merece retoque no sentido de sua validade, sendo certo que eventual discordância do que ali foi registrado deveria ser discutido no momento das tratativas das cláusulas contratuais, não cabendo, assim, falar-se em rescisão.

Reforçando o descabimento da pretensão de rescisão, o art. 476 do Código Civil é claro no sentido de que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes poderá exigir o implemento da obrigação do outro, antes que cumpra a sua, sendo que, no presente caso, como a parte requerida efetuou o pagamento da última parcela e, conforme concluído, em valor superior ao valor cabível à metragem da área levando-se em consideração o laudo técnico realizado e os termos contratuais ajustados, conclui-se que a parte autora apelante não tem do que reclamar, não havendo que se falar em rescisão do Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra do Imóvel Rural e, consequentemente, em retenção no percentual de 20% do valor já pago, bem como em inadimplência.

Também está escorreita a conclusão de procedência do pedido reconvencional da parte requerida reconvinte de restituição dos valores pagos a mais (perdas e danos), tendo em vista a conclusão de que houve área a menor vendida e a divergência na área de pastagem formada (há uma diferença de 180,2 alqueires de pasto), devendo o
quantum
a tal título ser apurado em liquidação de sentença.

Recurso desprovido.
Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são especificamente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido exarado nos seguintes termos:

“(...)

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou improcedente a pretensão principal de rescisão de contrato com conseguinte reintegração de posse, bem como julgou procedente em parte o pedido reconvencional.

Nesta toada, analisando o teor do laudo pericial coligido ao feito e que norteia a conclusão adotada no édito prolatado, observa-se que não prosperam os argumentos de sua nulidade por alegada opinião pessoal do perito ou por suposta inconclusividade.

Neste contexto, analisando o laudo pericial constante no Id. Num. 229344150 - Pág. 55/83, observa-se que o perito nomeado e de confiança do juízo, senhor Paulo de Figueiredo Matos Tavares, qualificado como engenheiro agrônomo (CRE-MT 4964/D) e gestor imobiliário (CRECI-MT 3642), acompanhado dos assistentes técnicos das partes (engenheiro florestal Harley Pelegrin, pela parte requerida; e engenheira florestal Emanuelle Dallagnol pela parte autora), os quais atuaram no acompanhamento da fase de vistoria, realizou detalhada vistoria técnica da propriedade, colhendo
in loco
dados de caracterização do imóvel, promovendo descrição detalhada da propriedade e realizando todo o trabalho de georreferenciamento da área objeto do litígio.

Neste sentido, convém trazer à colação o detalhado levantamento de dados
in loco
promovido pelo
expert
, acompanhado dos assistentes técnicos das partes, o qual traz com precisão a base de informações extraídas da área concretamente aferida. Veja-se:

(...)

Como se vê, do laudo elaborado sob o crivo do contraditório judicial, infere-se suficientemente constatada, levantada e mensurada a área aberta e de mata (de mata e grota) que importam ao deslinde do feito, sendo assertivamente apontada a diferença existente entre a quantidade estipulada em contrato e a efetivamente existente na área periciada a tais títulos.

Por se tratar de questão técnica que demanda conhecimentos específicos para a legítima aferição da área aberta e de mata (de mata e grota), assume especial relevo no contexto probatório coligido ao feito a prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial pelo
expert
nomeado pelo juízo, a qual, sobreleva-se, foi acompanhada pelos assistentes técnicos das partes, não sendo apontada nenhuma imprecisão nos dados técnicos levantados
in loco
, mas somente argumentado acerca da interpretação de tais dados pelo perito nomeado.

Com efeito, a despeito da exaustiva argumentação da parte recorrente quanto à nulidade por alegada opinião pessoal do perito ou por suposta inconclusividade, não inferem-se existentes tais defeitos, isso porque o perito é assertivo em apontar a área aberta (de pasto) e de mata (de grota e de mata) que compõem fatidicamente a propriedade, bem assim, em dizer a diferença existente entre o estipulado no contrato e no que foi levantado aferindo-se a real situação do imóvel.

De fato, a indigitada opinião pessoal do
expert
em verdade se trata da aferição da real situação fática existente no imóvel, não havendo qualquer mácula, na medida em que a conclusão apontada é baseada na realidade técnica efetivamente aferida na área, com base em dados objetivos concretamente levantados.

Além disso, não há nenhuma “inconclusividade” como argumenta a parte recorrente, sendo apontada de forma certeira a área aberta/de pasto, que pode ser efetivamente utilizada para a atividade agropecuária, e a área de mata/de grota e de mata, que se caracteriza como área destinada a necessária preservação ambiental na exploração da propriedade. Veja-se a conclusão e respectiva imagem no tocante:

(...)

Como se vê, a conclusão pericial é inequívoca ao apontar que, à época da realização do contrato, em julho/agosto de 2006 (contrato efetivamente assinado em 10/07/2006; contrato Ids. Num. 229342690 - Pág. 49/56), em que pese no adjeto constar que a área formada de pastagens (aberta) seria de 744 alqueires, após medição e levantamento de dados
in loco
, realmente se constatou que a área existente a tal título (área aberta/pasto) foi de 563,8083 alqueires, diferença que reflete diretamente no preço do imóvel ajustado entre as partes (R$5.000,00 por alqueire de área formada e R$800,00 por alqueire de mata bruta), na forma da cláusula terceira do contrato firmado.

Neste contexto, lendo e relendo o teor do contrato, infere-se inequívoca a intenção das partes em trazer uma única distinção da composição da área para fins de aferição do preço dela decorrente, qual seja: quantidade de área de pastagens (aberta) e quantidade de área de mata bruta.

Neste sentido, descabe qualquer argumentação da parte autora recorrente no sentido de que devem ser sopesadas/descontadas área de APP ou de grota para aferição da área de pastagens/de mata, isso porque a interpretação lógica e sistemática do contrato (e o que vale é o que está no contrato, que faz lei entre as partes) aponta que a
única distinção
a ser feita para aferição do preço é entre o que é pasto e o que é mata, sendo assertiva a perícia judicial ao apontar que realisticamente a área aberta/pasto foi na época do negócio foi de 563,8083 alqueires, sendo unificadas as áreas verdes/de mata e de grota no
quantum
adverso (234,7579 alqueires).

De mais a mais, a despeito da divergência da parte autora recorrente ao laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório judicial, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Neste sentido, observa-se que o Magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Destarte,
REJEITO
os argumentos de nulidade da perícia, sendo irretocáveis os fundamentos probatórios indicados na sentença recorrida que norteiam a segura ilação de improcedência.

De mais a mais, o mérito da fundamentação do édito recorrido não comporta nenhum reparo.

De fato, deve-se partir da premissa inicial de que o negócio é incontroverso, estando consubstanciado nos termos do Contrato Id. Num. 229342690 - Pág. 49/56.

Em segundo lugar, não há maior discussão acerca do não pagamento da última parcela, qual seja, a de R$1.479.800,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos reais), divergindo as partes apenas quanto o motivo do inadimplemento desta última parcela, sendo que, na visão da parte autora recorrente, ocorreu simples não cumprimento do contrato, e na visão da requerida apelada, deixou de pagar em razão de a área coberta de pastagens, bem como a área total serem menores do que aquela constante do contrato, existindo cláusula contratual que condicionava o pagamento da última parcela à verificação topográfica.

De fato, no ato da compra não houve medição da área pela parte requerida apelada, tendo acreditado que estaria adquirindo 2.940 alqueires de terra, com 744 alqueires de pasto formado e 2.196 alqueires de mata (cláusula primeira), por R$5.000,00 (cinco mil reais) o alqueire de pasto, e R$800,00 (oitocentos reais) por alqueire de mata.

Além disso, para além da especificação da quantificação dos alqueires por formação, bem como da unidade de valor do alqueire, não há indicação das delimitações da área adquirida, mas somente a menção a unidades das matrículas, o que denota que a venda do imóvel se deu “ad mensuram” (medida por alqueire).

Neste contexto, verifica-se que
o laudo pericial confeccionado judicialmente indicou a existência de 10,91 alqueires paulistas a menos em relação ao tamanho indicado no contrato e apontou que a área possui 563 alqueires de pastagens e o restante de área de mata fechada (2.365,53 alqueires), havendo clara disposição contratual no contrato celebrado entre as partes no sentido de que o valor da última parcela seria ajustado de acordo com a medição topográfica a ser realizada, ficando as partes obrigadas aos descontos ou majorações provenientes da medição da área em litigio, considerando a área de pastagem e de mata (cláusula 6ª)
. Veja-se:

(...)

Assim, considerando que o contrato refere a venda de 744 alqueires de pasto formado e após levantamento topográfico se constatou a existência de área a menor – 563,8083 alqueires (há uma diferença de 180,2 alqueires de pasto), é devida a recomposição de preço em favor da parte adquirente requerida apelada, mormente porque o contrato celebrado pelas partes condiciona o pagamento da última parcela à realização de levantamento topográfico na área, para verificar a existência de divergências no tamanho dela.

Neste sentido, aliás, salutar art. 500 do CC/02 aplicável ao caso vertente:

“Art. 500.
Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas
,
o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.
”

Nestes termos, sendo constada “falta de área” ou, ainda, divergência entre a área de pastagem e de mata, pode o comprador requerer a complementação e, não sendo possível, poderia buscar a resolução do contrato ou o abatimento do preço antes estipulado, isto para que fosse seja a precificação adequada ao tamanho real.

De outra feita, calha frisar que a diferença da área a menor de pastagem é superior a 1/20 avos, de modo que não se aplica a disposição do art. 500, § 1º, do CPC.

Outrossim, verifica-se que em
18/03/2009
, a parte requerente apelante emendou a inicial, informando que na data de 10/07/2008 (vencimento da última parcela) a parte requerida apelada efetuou o pagamento da quantia de R$628.200,00 (seiscentos e vinte e oito mil e duzentos reais), ficando, assim, demonstrado que o apelado requerido se utilizou das alternativas previstas na norma para esse tipo de situação (art. 500 do CC/02), efetuando pagamento proporcional à área vendida.

Nesta linha de intelecção, correta a sentença recorrida ao concluir que o contrato não merece retoque no sentido de sua validade, sendo certo que eventual discordância do que ali foi registrado deveria ser discutido no momento das tratativas das cláusulas contratuais, não cabendo, assim, falar-se em rescisão.

Além disso, reforçando o descabimento da pretensão de rescisão, o art. 476 do Código Civil é claro no sentido de que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes poderá exigir o implemento da obrigação do outro, antes que cumpra a sua, sendo que, no presente caso, como a parte requerida efetuou o pagamento da última parcela e, conforme concluído, em valor superior ao valor cabível à metragem da área, levando-se em consideração o laudo técnico realizado e os termos contratuais ajustados, conclui-se que a parte autora apelante não tem do que reclamar, não havendo que se falar em rescisão do Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra do Imóvel Rural e, consequentemente, em retenção no percentual de 20% do valor já pago, bem como em inadimplência.

Portanto, de inexorável ilação a improcedência do pedido inicial, conforme corretamente concluído na sentença recorrida.

De outra feita, também está escorreita a conclusão de procedência do pedido reconvencional da parte requerida reconvinte, ora apelada, de restituição dos valores pagos a mais (perdas e danos), tendo em vista a conclusão de que houve área a menor vendida e a divergência na área de pastagem formada (há uma diferença de 180,2 alqueires de pasto), devendo o
quantum
a tal título ser apurado em liquidação de sentença.

A propósito do acima exposto, cito os seguintes arestos deste colendo colegiado, os quais, embora antigos, se amoldam perfeitamente ao caso concreto:

“AÇÃO EX EMPTO
– ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - ÁREA FALTANTE - VENDA AD MENSURAM - ANÁLISE CONTRATUAL - REGRA ART. 500, § 1º, CC - 1/20 DA ÁREA TOTAL - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO COMPRADOR – ABATIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A venda ad corpus caracteriza-se pela alienação individualizada, por suas peculiaridades e limites, sendo a referência a extensão apenas enunciativa.
Será, contudo, ad mensuram, quando a área do imóvel aparece como elemento determinante e essencial do contrato, possuindo relação direta com o valor pactuado, sendo nesta hipótese, possível o abatimento proporcional à área faltante.
Outro fator determinante é a área faltante ser maior que 1/20 da área total, o que afasta a presunção de venda ad corpus, preconizada no art. 500, § 1º, do CC. Sentença que autorizou o abatimento do preço e demais corolários mantidos.”
(N.U 0010771-70.2008.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2013, Publicado no DJE 19/11/2013) (destaquei)

“
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
- EVICÇÃO -
ÁREA FALTANTE - VENDA AD MENSURAM - ANÁLISE CONTRATUAL - REGRA ART. 500, §1º, CC - 1/20 DA ÁREA TOTAL - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO COMPRADOR.
Quando há evicção na compra e venda de imóvel, faz-se necessário descobrir se a venda foi ad mensuram ou ad corpus.
A doutrina ensina que na venda ad mensuram há a disposição do valor da área vendida no contrato e que a intenção dos contratantes era a de adquirir em razão do seu tamanho, e não pelo seu corpo inteiro, sendo este o ponto crucial do negócio.
Se a disposição referente ao tamanho da área foi meramente enunciativa tem-se como venda ad corpus não sendo possível a indenização. Outro fator determinante é da área faltante ser menor que 1/20 da área total, regra trazida pelo art. 500, §1º, do CC.
Segundo o Prof. Caio Mario, o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao comprador, pela razão óbvia de estar subentendido que o vendedor, pelo seu tempo de contato com a área vendida, possui o conhecimento de que ali faltava um pedaço, e ao invés de agir com a boa-fé e avisar o comprador, prefere quedar-se silente
.”
(N.U 0054978-95.2010.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/10/2010, Publicado no DJE 25/10/2010) (destaquei)

E das demais Câmaras deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ART. 476 DO CC – VENDA DE ÁREA – CONVENÇÃO ‘AD MENSURAM’ – ENTREGA A MENOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, INCISO 11, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido. (1) -
O contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda).

Se, embora conste do contrato as divisas e confrontações do imóvel, dando conjecturas de que a venda ocorrera na modalidade ‘AD CORPUS’, o instrumento deve ser visto com interpretação sistemática em relação a outras cláusulas.
E,
se existe pacto de que a venda é ‘AD MENSURAM’ e, sobretudo menciona que, a tempo, forma, modo, será feito medição da área e até sujeito a novo acerto financeiro, não se acata tese recursal em relação à errônea afirmação de que o contrato formalizado é ‘AD CORPUS’.
(2) -
Se o montante da área constante do contrato não é localizado e na obrigação dos VENDEDORES de entregarem a mesma, livre e desimpedida, violando estes o disposto no art. 476 do CC, não há como albergar pedido de rescisão contratual com a consequente reintegração de posse e, em especial, quando está materializado nos autos que os COMPRADORES, em relação à área encontrada, já efetuaram o pagamento de sua totalidade.
(3) - Verificada que a conduta da parte embargante não incidiu em nenhuma das hipóteses do artigo 80 do Código de Ritos, não há falar em litigância de má-fé. (4) -
Correta a sentença de piso, que fazendo suas razões de decidir, aplicando o direito aos fatos trazidos, dentro dos limites da lide, julga improcedente o pleito rescisório e, como corolário legal, aplica-se a regra da sucumbência.
Considerando que reside o conhecimento e desprovimento do recurso, de rigor, por imposição da norma cogente do § 11, do art. 85, do CPC, deve o Tribunal majorar os honorários arbitrados em primeiro grau; os alcunhados honorários recursais.”
(N.U 0003066-59.2008.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EX EMPTO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS
– PRELIMINAR – DECADÊNCIA – REJEITADA –
PROVAS DE QUE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OCORREU NA MODALIDADE AD MENSURAM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O prazo decadencial para o exercício da pretensão de abatimento proporcional do preço, na hipótese de as medidas do imóvel não corresponderem àquelas descritas no instrumento contratual, é de 01 (um ano) a contar da data do registro do título no Cartório de Registro de Imóveis. No caso concreto, embora não seja possível afirmar com certeza a data em que a Escritura Pública de Compra e Venda foi levada a registro, observa-se dos autos que tal fato ocorreu após o georreferencimaento da área, datado de 07.08.2008. Assim, considerando que a Ação foi manejada em 01.04.2009, não há falar em decadência do direito do comprador. 2-
De acordo com o artigo 500, § 1º do Código Civil, se a diferença da área encontrada for superior a 1/20 da área total declarada pelo alienante, presume-se que a venda ocorreu na modalidade ad mensuram. In casu, a diferença encontrada é superior a 2/20, uma vez que totaliza 14,704%.
3- Havendo indicação expressa da área total dos imóveis adquiridos, bem como a quantificação do preço por hectare, mostra-se evidente que a compra e venda ocorreu na forma ad mensuram.”
(N.U 0000762-85.2009.8.11.0012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2013, Publicado no DJE 25/10/2013) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO EX EMPTO - PROCEDÊNCIA -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
- PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE - AFASTADA - ALEGAÇÃO DE VENDA AD CORPUS - NÃO COMPROVADA -
CONSTATAÇÃO DE ÁREA MENOR - VENDA AD MENSURAM CARACTERIZADA
- PRETENSÃO DE ALTERAR CRITÉRIO UTILIZADO PARA APURAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - AFASTADA -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO - POSSIBILIDADE
- PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - NÃO ACOLHIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Comprovado pelo adquirente de imóvel rural que a venda foi feita ad mensuram e a área recebida foi menor do que aquela correspondente ao valor quitado faz jus ao abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 500 do Código Civil (1.136, do Código Civil de 1916).

Em indenização decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural (venda ad mensuram), o valor da indenização, a título de danos materiais, no caso de área menor encontrada, corresponde ao critério de abatimento proporcional do preço, conforme disposição contida no caput do artigo 500 do novo código (artigo 1.136 do CCB/1916), especialmente porque, no caso concreto, não há notícias de disposição das partes no sentido de complementarem a área.
”
(N.U 0099202-55.2009.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/03/2010, Publicado no DJE 16/04/2010) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIL – VENDA AD MENSURAM – ART. 500 DO CPC – ABATIMENTO DO PREÇO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada que a venda se deu sob a modalidade “ad mensuram” (CC, art. 500), pois a venda determinou “a respectiva área”, com sua dimensão, identificação do imóvel e não simplesmente a propriedade rural de terras, não podendo presumir que a referência à área foi meramente enunciativa, eis que a área faltante excede a fração de um vigésimo da área adquirida (art. 500, § 1º, do CC), o comprador faz jus ao abatimento do preço referente à área faltante, eis que impossível a sua entrega
.”
(TJMT, RAC n. 128992/2009, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.11.2012) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em relação à demanda principal, bem como para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em relação à demanda reconvencional, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, ambos ônus a serem arcados pela parte autora reconvinda em favor da parte requerida reconvinte.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024